Tribunal: STF
Processo: ARE 1577989
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SINISTRO OCORRIDO EM 20 DE JULHO DE 2024. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/SPVAT. DECRETO-LEI 73/1966. LEIS 6.194/1974, 8.374/1991 E 8.441/1992. MEDIDAS PROVISÓRIAS 904/2019 E 1.149/2022. LEI COMPLEMENTAR 207/2024. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra decisão do Juiz Federal Presidente da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo que entendeu que não haveria regulamentação prevendo o pagamento de DPVAT para indenização de sinistro ocorrido após 15 de novembro de 2023 (Doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos por Francinete Narciso Chaves e outros (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, Francinete Narciso Chaves e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I, e 5º, incisos X, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição da República. Afirmam que “pleiteia-se com o caso em tela indenização prevista em legislação federal, sendo, Lei Complementar n° 207/2024, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 20/07/2024, tendo como principal entrave para o recebimento a falta de regulamentação para atender as reais necessidade de proteção da sociedade” (Doc. 18, p. 12). Acrescem que “a Lei n° 6.194/74, foi revogada pela Lei Complementar n° 207/2024, publicada no diário oficial da União em 17 de maio de 2024, trazendo a nova roupagem do seguro obrigatório, contudo ainda não podendo ser exequível, visto a sua falta de norma regulamentadora” (Doc. 18, p. 15). Afirmam que “no ano letivo de 2023 a Caixa Econômica Federal divulgou que, a partir de 14 de novembro de 2023, ficariam suspensos os pagamentos indenizatórios – DPVAT, sob o argumento de não existir recursos suficientes para cobrir os acidentes ocorridos depois do dia 14 de novembro de 2023”, contudo “os beneficiários não devem, como não podem ser prejudicados pelas falhas praticadas na administração do seguro obrigatório, bem como não podem ser prejudicados por questões políticas envolvidas, sendo que, até o ano letivo de 2025 ficou garantido pelos órgãos competentes os pagamentos indenizatórios, se não bastasse isso, desde 1974 o DPVAT se encontrou regulamentado, ou seja, possuindo sua vigência nacional, seja pela Lei de 6.194/1974, ou pela Lei Complementar de n° 207/2024” (Doc. 18, p. 17). Argumentam que “claro está que o seguro obrigatório (DPVAT-SPVAT) nunca deixou de existir, mas diante da alegação das partes Recorridas sobre a falta de fonte de custeio, sobreveio a decisão dos órgãos competentes em suspender os pagamentos a partir de 14/11/2023, ora, na época houve suspensão e não extinção, de modo que a legislação pertinente ao caso sempre se manteve vigente, garantido, assim, a todos aqueles vítimas de acidente de trânsito o direito ao pleito indenizatório, por mais da existência da suspensão unilateral praticada pela parte recorrida” (Doc. 182, p. 18). Defendem que “o direito dos Recorrentes ao benefício de indenização por morte previsto na Lei Complementar n° 207/2024 foi adquirido no momento do óbito do segurado instituidor, desde que, nesse momento, tenham sido preenchidos os requisitos legalmente previstos” (Doc. 18, p. 22). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar o v. Acórdão recorrido e deferir, em favor dos Recorrentes, o benefício de indenização por morte previsto na Lei Complementar n° 207/2024, devido em razão do óbito do segurado instituidor” (Doc. 18, p. 22).



    A Caixa Econômica Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Presidência da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que seria aplicável ao caso o óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22). Irresignados, Francinete Narciso Chaves e outros interpuseram o presente agravo (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte agravante, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    Demais disso, in casu, a decisão ora recorrida consignou:



    “A Quinta Turma Recursal vem entendendo que não há interesse de agir para o pagamento de indenização do seguro DPVAT para acidentes ocorridos a partir de 15/11/2023 por falta de amparo legal. 



    Neste sentido, adoto como razões de decidir o voto proferido no RecIno 5025327-09.2024.4.03.6301, de minha relatoria, à unanimidade (j. em 19/02/2025): 



    Analisados os autos, entendo que a questão em discussão foi decidida de forma correta e, por este motivo e sem delongas, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 



    Constou da sentença recorrida: 



    Trata-se de demanda na qual a parte autora pleiteia o pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT. Alega que não houve a recepção do seu requerimento administrativo.



    (...)



      O Seguro DPVAT é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, com previsão no Decreto-Lei nº 73/66 (artigo 20, alínea 'l', alterado pela Lei nº 8.374/91), regulamentado pela Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 8.441/92. 



    O pagamento das indenizações pressupõe previsão legal, com alocação de recursos para fazer frente aos sinistros ocorridos. 



    Conforme amplamente divulgado, com a edição da Medida Provisória nº 904/2019 houve a extinção do seguro obrigatório (DPVAT), deixando de haver o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos a partir de janeiro de 2020. 



    Em que pese a referida Medida Provisória tenha perdido vigência, outros atos normativos previram a isenção de cobrança de prêmio aos condutores de veículos (artigo 16 da Resolução CNSP nº 399/2020, Medida Provisória nº 1.149/2022 etc.). No entanto, houve garantia de que as indenizações continuariam sendo pagas com os recursos acumulados no Fundo do Seguro DPVAT. 



    Ocorre que tais recursos apenas foram suficientes para pagar indenizações pertinentes aos sinistros ocorridos até 14/11/2023, conforme noticiado pela Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo do Seguro DPVAT. 



    Para regularizar a situação e possibilitar o pagamento dos sinistros antes protegidos pelo DPVAT, foi editada a Lei Complementar nº 207/2024, a qual instituiu o chamado SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito) e restabeleceu o pagamento de prêmios para custear os sinistros cobertos. 



    Veja-se o disposto no artigo 19 da referida lei: ‘Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador.



    Assim, até que seja restabelecido o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos e estabelecidos os critérios para recepção, processamento e pagamento dos pedidos de indenização, falta interesse de agir à parte autora para pleitear o pagamento da indenização. 



    Também não há que se falar em legitimidade da Caixa Econômica Federal para responder pela indenização, uma vez que ela é apenas gestora de um fundo que não possui recursos, haja vista a ausência de alocação de prêmios pelas razões normativas acima expostas. 



    Regularizada a situação e estabelecidos os ‘critérios para retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização’, nos termos da lei complementar acima mencionada, a parte autora poderá renovar sua pretensão perante a Caixa Econômica Federal e aí sim, em caso de negativa, discutir a questão judicialmente. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    (...)” (Doc. 13, p. 1-3, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei 73/1966, Leis 6.194/1974, 8.374/1991 e 8.441/1992, Medidas Provisórias 904/2019 e 1.149/2022, e Lei Complementar 207/2024), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Corte em casos análogos ao presente: ARE 1.565.560, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/09/2025; ARE 1.565.564, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/09/2025; ARE 1.571.262, Dje de 29/9//2025, ARE 1.571.268, ambos de Relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 29/09/2025; e ARE 1.572.311, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/10/2025.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na a Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente